Tribunal: STF
Processo: Rcl 61318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza - AMC contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000794-88.2020.5.07.0005), que não teria observado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se o presente feito de Reclamação Trabalhista ajuizada por MARCELO VICTOR ALVES COUTINHO qualificado nos autos da ação trabalhista n. 0000794-88.2020.5.07.0005, em face da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, visando o recebimento de verba indenizatória decorrente de propenso assédio moral supostamente ocorrido no desempenho de suas funções durante o contrato de estágio firmado entre o referido senhor e a Autarquia ora peticionante. 



    Ocorre que a 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 07ª Região denegou provimento ao Recurso Ordinário manejado por esta Autarquia no qual foi levantada a tese de Incompetência Material da Justiça do Trabalho, posto que no entendimento adotado pelo Regional os haveres decorrentes do contrato de estágio estariam no âmbito da competência da justiça especializada. (…).



    Ocorre que esta Corte Suprema de Justiça por várias vezes firmou o entendimento de que é da competência da Justiça comum manifestar-se sobre a existência, a validade e a eficácia de contratos de estágio firmados com o Poder Público, estando a presente demanda incluída na referida temática. (…).



    Douto(a) Ministro(a), o objeto da reclamação trabalhista n. 0000794-88.2020.5.07.0005, deriva da relação de estágio havida entre o Sr. MARCELO VICTOR ALVES COUTINHO e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, pessoa jurídica de Direito Público Interno integrante da Administração Indireta do Município de Fortaleza, por logo a solução dos conflitos derivados da relação em comento cabem à Justiça Comum. Tal temática já foi enfrentada e decidida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395. 



    (…). Com base nos fundamentos firmados na ADI 3395/MC, a jurisprudência do STF tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade, a eficácia e os haveres decorrentes do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as pessoas que prestam serviço ao Poder Público. (…).



    Douto Relator, como se verifica o STF reiteradamente tem afirmado que cabe à Justiça Comum conhecer, processar e julgar as demandas oriundas da relação jurídica-administrativa havida entre o Poder Público e seus servidores, se a Corte constitucional não tem admitido a competência da Justiça Federal do Trabalho para situações como trabalho temporário, ocupantes de cargos em comissão, empregados públicos posteriormente convertidos em servidores públicos, é uma questão de lógica que as pretensões decorrentes do contrato de estágio também sejam de competência da Justiça Comum.”



    Requer, ao final, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a ação trabalhista nº 0000794-88.2020.5.07.0005, cabendo à Justiça Comum essa prerrogativa jurisdicional e por conseguinte declarar NULAS as decisões de mérito proferidas nos autos da referida reclamação e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que o TRT da 7ª Região proceda à remessa dos autos para justiça comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus agentes, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    No caso, assiste razão à reclamante. O TRT da 7ª Região entendeu que a hipótese em exame contém distinções para afastar a aplicação da ADI 3.395 (eDoc. 8):



    “RECURSO ORDINÁRIO. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar o feito, haja vista que o recorrido, na qualidade de estagiário, não se submetia ao regime jurídico próprio do servidor municipal, estando no âmbito da competência dessa Especializada analisar e julgar o estágio desvirtuado de seus objetivos acadêmicos previstos na Lei nº 11.788/2008. (…).



    PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Sustenta a recorrente que ‘o STF reiteradamente tem afirmado que cabe a Justiça Comum conhecer, processar e julgar as demandas oriundas da relação jurídica-administrativa havida entre o Poder Público e seus servidores, se a Corte constitucional não tem admitido a competência da Justiça Federal do Trabalho para situações como trabalho temporário, ocupantes de cargos em comissão, empregados públicos posteriormente convertidos em servidores públicos, é uma questão de lógica que as pretensões decorrentes do contrato de estágio também sejam de competência da Justiça Comum’.



    Adoto porque juridicamente fundado o parecer do MPT(ID. f7347d2): 



    ‘Refuta-se a preliminar de incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar o feito, haja vista que o recorrido, na qualidade de estagiário, não se submetia ao regime jurídico próprio do servidor municipal, estando no âmbito da competência dessa Especializada analisar e julgar o estágio desvirtuado de seus objetivos acadêmicos previstos na Lei nº 11.788/2008. Veja-se, ademais, que o estágio possui regras próprias e direitos básicos e específicos do estudante. 



    De fato, consta dos autos que: 



    O reclamante participou do processo seletivo para estagiário da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC com interveniência da Prefeitura de Fortaleza em julho de 2018, tendo sido chamado para assumir a função junto à Procuradoria Jurídica da AMC (PROJUR) em 01 de agosto de 2019. ID. d94301a - Pág.1. 



    A narrativa contida nos autos e submetida ao contraditório e a ampla defesa, bem analisada na sentença, demonstra a sobrecarga de trabalho do ora recorrido no exercício de seu mister acadêmico, que superava em muito as atribuições básicas de um estagiário. Veja-se, neste sentido, que o preposto da recorrente desconhecia os fatos, haja vista que não oficiava na PROJUR e não sabia do uso de TOKEN pelo acadêmico nos exercício de suas funções, ID.adfddc9 - Pág. 2. 



    A bem da justiça, o estágio do recorrido era desvirtuado de suas funções básicas, sendo tal impressão bem captada na sentença que registrou: ‘assim, verifica-se que na verdade, o autor desempenhava o trabalho que era atribuído ao auxiliar da Procuradoria pelo advogado, efetuando todo o trabalho inerente ao órgão em si de responsabilidade daqueles por quem deveria ser realizado e não pelo estagiário, desconfigurando a função do estágio nos termos da Lei (arts. 1º a 3º da Lei 11.788/2008). ID. e25beda - Pág. 4. 



    Rejeita-se a preliminar.”



     



    Ressalta-se que o estágio é regulado pelo regime jurídico previsto na Lei 11.788/2008, devendo ser firmado por intermédio de termo de compromisso. No mais, o próprio diploma legal citado, em seu art. 3º, afirma que “o estágio (...) não cria vínculo empregatício de qualquer natureza”, afastando expressamente a incidência da legislação trabalhista, caso os requisitos apresentados na norma sejam cumpridos. 



    Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). Desse modo, não cabe à Justiça Especializada apreciar as questões trabalhistas oriundas do vínculo firmado entre o estagiário e o Poder Público, nas condições apresentadas. 



    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 26.642, Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/3/2019; Rcl 30.335, Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2018; Rcl 27.686, de minha relatoria, DJe de 18/8/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente